Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-56.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718360-56.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON LIMA DE ALMEIDA APELADO: VIA ENGENHARIA S. A. REPRESENTANTE LEGAL: VIA ENGENHARIA S. A. D E C I S Ã O Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois as sentenças proferidas nos processos falimentares em decisão a pedido de habilitação de crédito retardatário, processado como impugnação, são impugnadas por meio de agravo de instrumento (artigo 17 da Lei 11.101/05) Incabível, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade, pois, diante da previsão legal expressa, a interposição de apelação, configura erro grosseiro. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DAS QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. Aplicam-se os institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada à questão autônoma não impugnada nas razões do agravo em recurso especial, em obediência ao princípio da dialeticidade. 2. Configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como no caso de interposição de apelação ao invés de agravo contra decisão que julga o incidente de impugnação de pedido de habilitação de crédito no processo falimentar. 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp 219.866/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. em 15/03/2016, DJe 28/03/2016). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 6 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator